Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa. CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. SÚMULA 596 DO STJ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de exoneração da obrigação alimentar.
2. Fato relevante. (i) a obrigação alimentar no percentual de 20% do salário-mínimo foi originalmente definida em desfavor da avó paterna, pois, enquanto o alimentando estava sob a guarda de fato da genitora, o genitor não estaria a adimplir a pensão alimentícia fixada judicialmente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na (im)possibilidade de exoneração de pensão alimentícia avoenga fixada em favor de menor púbere com necessidades especiais, com base na comprovação (ou não) de modificação na capacidade econômica da parte autora e do genitor do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Podem ser excepcionalmente fixados os alimentos avoengos - natureza complementar e subsidiária - em prol dos netos (Súmula n.o 596/STJ).
5. O acervo probatório demonstra a inexistência de elementos capazes de comprovar alteração superveniente na situação econômica da parte autora ou a regular assunção da obrigação alimentar pelo genitor ou a capacidade financeira da genitora do alimentando.
6. Ainda que a parte apelante afirme que o pai da criança teria retomado os pagamentos, os comprovantes anexados não identificam o depositante, tampouco demonstram constância ou suficiência dos valores repassados.
7. Ressalte-se, ainda, que o valor fixado - correspondente a 20% do salário-mínimo - contribui para a mitigação das necessidades básicas do menor, em virtude da omissão do pai.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, 1.566, IV, 1.694 a 1.698.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 596; TJDFT, acórdão 2015835, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 11.5.2025